Tribunal: TJDFT
Processo: 0745659-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Discussão acerca dos cálculos elaborados pela contadoria do juízo. Alegação de excesso de execução. Apontamento de equívoco. Preclusão. Inexistência. Cálculos. Inobservância do anteriormente resolvido no trânsito processual. Apreciação. Abstenção à guisa de preclusão da matéria. Omissão. Negativa de prestação jurisdicional. Impossibilidade de apreciação em grau recursal da questão não examinada pelo juiz natural da causa. Reforma do decidido. Imperatividade. Aplicação da sanção contemplada pelo art. 940 do código civil. Aferição antes de apurada a subsistência e a expressão do excesso de execução denunciado. Inviabilidade. Crédito exequendo. Planilha. Fórmula de apuração. Inobservância. Litigância de má-fé. Apreensão do havido com essa conformação. Análise subjetiva e contextual. Não configuração. Multa. Afastamento. Agravo de instrumento parcialmente provido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Pretensão aclaratória advinda dos agravados. Rediscussão da causa. Via inadequada. Embargos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera parcialmente o agravo de instrumento interposto pelo embargado em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em desfavor dele pelos embargantes, rejeitara a impugnação à penhora determinada pelo juízo ao fundamento de que almejara rediscutir questões preclusas.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição se o acórdão que resolvera positivamente em parte a pretensão reformatória aduzida pelo embargado em ambiente de agravo de instrumento incorrera em omissão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.